Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-77.2020.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-77.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PRÉDIOS PÚBLICOS]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a configuração da perda superveniente do objeto, tem que se exaurir a necessidade da propositura da ação, por razões posteriores ao seu ajuizamento.

2. Todavia, se ausente a comprovação do cumprimento da obrigação, objeto da ação, não há falar em ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto.

3. Recurso provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na ação civil pública de nº 100220-77.2020.811.0040, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública em desfavor do Município de Sorriso-MT, visando a conclusão da reforma da Unidade Básica de Saúde Benjamin Raiser.

Citado, o Município de Sorriso-MT contestou a ação alegando que já vinha cumprido as obrigações perseguidas na inicial. Juntou, inclusive documentos que demonstram o início das obras.

Em impugnação à contestação, o Ministério Público refutou as alegações contidas na contestação e requereu o não acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto e no mérito, a procedência da ação.

Após, fora prolatada a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito (id. 89500573).

Diante disso, foi interposto o presente recurso de apelação, pugnando pela nulidade da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa, bem como ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e ao acesso à jurisdição.

Assevera que as reformas postuladas na inicial ainda não foram concluídas bem como as desconformidades apuradas na referida unidade básica de saúde ainda não foram completamente sanadas, razão pela qual presente o interesse processual.

Narra que o Município não apresentou provas “de que as obras em curso na referida unidade básica de saúde estão em conformidade com as exigências da NBR-9050, o que se afigura necessário para que a referida unidade seja acessível a pessoas portadoras de deficiência”.

Desse modo, pugna pela declaração de nulidade ou pela reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em razão do
error in procedendo
,
error in judicando
e da necessidade de prosseguimento dos ulteriores termos com produção de prova.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que houve comprovação do cumprimento das adequações exigidas (id. 89500579).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (id. 91096997).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141305156).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em desfavor do Município de Sorriso-MT, objetivando a conclusão da reforma da Unidade Básica de Saúde Benjamin Raiser.

Observo ainda que a ação fora julgada extinta pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, levando em consideração a informação apresentada pelo Município de Sorriso-MT de que houve o início da reforma, constatou que ausente o interesse processual da requerente, ante a perda superveniente do objeto.

Assim, o presente recurso se insurge sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas, conjuntamente com a ofensa ao contraditório, ao devido processo legal e ao acesso à justiça.

Pois bem.

A sentença extinguiu o feito por ausência de interesse processual, por considerar que inexistia o conflito narrado na petição inicial e argumentando que já se encontrava satisfeita a obrigação, diante do início das obras na Unidade Básica de Saúde.

Todavia, para a configuração da perda superveniente do objeto constante na sentença, a propositura da ação teria que ter perdido totalmente a sua necessidade, por razões posteriores ao momento do seu ajuizamento.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior (Theodoro Júnior, Humberto, 1938 - Curso de direito processual civil/Humberto Theodoro Júnior. – 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018):

Enfim, é indispensável que o juiz, ao cogitar da perda de objeto do processo ou do recurso, o faça de maneira compatível com a técnica das condições da ação, especificamente, com a da condição do interesse (NCPC, art. 17). Ou seja: a decisão extintiva haverá de ser pronunciada mediante fundamentação capaz de demonstrar, de forma clara, por que o julgamento de mérito se tornou inútil para a parte promovente.

Desse modo, o interesse de agir acabaria apenas quando a parte nada mais puder extrair da medida processual ajuizada.

No presente caso, consigno que a petição inicial apresentou os seguintes pedidos, em síntese:

F) ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando-se a liminar vindicada, condenando-se o requerido, sob pena de adoção das medidas previstas nos artigos 297 e 536, ambos do Código de Processo Civil, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em, no prazo de 10 meses, construir um prédio novo para a Unidade Básica de Saúde Benjamin Raiser, localizada na Rua Bené, n. 1600, Bairro Benjamin Raiser, Sorriso/MT, observando as normas de acessibilidade previstas na NBR 9050, cujos ambientes deverão ser climatizados, a qual deverá possuir os espaços físicos descritos na fl. 22 do Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde (doc. anexo), bem como todos os equipamentos, instrumentais e mobiliários descritos a fls. 56, 59 e 60 do Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde;

G) a título de pedido subsidiário, com fundamento no artigo 326 do Código de Processo Civil (Art. 326. “É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”), caso não seja acolhido o pedido principal (formulado no item F), acima exposto, requer o Ministério Público, seja o Município, sob pena de adoção das medidas previstas nos artigos 297 e 536, ambos do Código de Processo Civil, instado judicialmente a cumprir, no prazo de 10 meses, as obrigações de fazer consistentes em adotar as providências administrativas necessárias para reformar a sede da Unidade Básica de Saúde do Bairro Benjamin Raiter, com vistas a sanar os seguintes problemas: (...)

Diante disso, tenho que foram realizados diversos outros pedidos para além do início das obras na mencionada Unidade.

Entretanto, não houve a comprovação do cumprimento de tais pedidos.

Nesse passo, não há como enxergar a perda superveniente do objeto da ação.

Menciono precedentes desta Corte em semelhante sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Para a configuração da
perda
superveniente do objeto, tem que se exaurir a necessidade da propositura da
ação
, por razões posteriores ao seu ajuizamento. Todavia, se ausente a comprovação do cumprimento da obrigação, objeto da
ação
, não há falar em ausência de
interesse
de agir por
perda
superveniente do objeto.

(N.U 1000251-97.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR
PERDA
SUPERVENIENTE DO
INTERESSE
PROCESSUAL – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – PROVIMENTO.
Deve ser desconstituída a sentença recorrida, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para averiguar se, de fato, houve a satisfação de todos os pedidos constantes da inicial.
Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

(N.U 1000132-39.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022